Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Operações de crédito. Descontos em conta corrente e em holerite. Limitação a 35% da remuneração. Impropriedade. Superendividamento. Procedimento especial. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de indeferimento de tutela de urgência à limitação de todos os descontos realizados no seu holerite e na sua conta corrente à razão de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de cédula de crédito bancário mediante desconto em folha de pagamento e em conta corrente; (ii) por entender que o referido desconto estaria a comprometer o seu mínimo existencial, a parte devedora busca, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a limitação de todos os descontos realizados à razão de R$ 7.646,86 sobre os seus rendimentos (atualmente os descontos perfazem R$ 16.613,52).
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável o imediato deferimento de pedido consistente na limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no holerite e na conta corrente da parte agravante, à razão de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos.
III. Razões de decidir
4. Por falta de instrução processual, a cargo do impugnante, sobre a suficiência econômica do beneficiário da justiça gratuita (agravante), é de se rejeitar a impugnação à benesse arguida em contrarrazões.
5. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, mediante o ajuste das condições de pagamento aliado à garantia de que ele tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (“mínimo existencial”).
6. O procedimento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial.
7. Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor (CDC, arts. 104-A e 104-B).
8. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, e está pendente a designação de audiência conciliatória. Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente do devedor. Além disso, não se pode perder de vista que os mútuos bancários teriam sido celebrados em contexto de pleno exercício da liberdade contratual pelo consumidor.
IV. Dispositivo
9. Agravo desprovido.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1728682, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe. 24.07.2023; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1715662, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJe 27.06.2023.